Tribunal: TJPA
Processo: 0810091-70.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810091-70.2024.8.14.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA ERILEIDE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA INDENIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que, em ação de indenização por licenças especiais não gozadas nem contadas em dobro para aposentadoria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, das licenças especiais não usufruídas pela autora, com juros de mora desde a citação, correção monetária pelo IPCA e honorários advocatícios a serem fixados após a liquidação. A sentença reconheceu o direito apenas a 04 (quatro) quinquênios, por inexistir previsão da vantagem no regime jurídico municipal anterior a 1999. O apelante sustenta a prescrição quinquenal, a impossibilidade de conversão da licença especial em pecúnia por ausência de previsão legal expressa e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, considerado o termo inicial da contagem do prazo quinquenal; (ii) estabelecer se é possível a conversão em pecúnia de licença especial não gozada nem computada em dobro para aposentadoria, ainda que ausente previsão legal municipal expressa; e (iii) determinar se deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença especial não gozada tem início na data da aposentadoria do servidor, pois é nesse momento que se torna definitiva a impossibilidade de fruição do benefício ou de sua contagem em dobro para aposentadoria.

A ação ajuizada em 07/10/2024 não está prescrita, porque a aposentadoria da autora ocorreu em 01/09/2021, sem transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

A contagem da prescrição a partir dos próprios períodos aquisitivos da licença especial não se harmoniza com a natureza da pretensão indenizatória, que somente surge quando cessa a possibilidade de exercício do direito funcional.

A Lei Municipal nº 003/99, art. 114, assegura ao servidor, após cinco anos de exercício ininterrupto e sem penalidade administrativa, o direito à licença especial de noventa dias e prevê o cômputo em dobro do período não gozado para efeito de aposentadoria.

A indenização é devida quando comprovado que as licenças especiais foram adquiridas, mas não foram usufruídas nem utilizadas para contagem em dobro na aposentadoria, pois a Administração não pode se enriquecer sem causa em razão de vantagem funcional já incorporada ao patrimônio jurídico da servidora.

A ausência de norma local específica autorizando a conversão em pecúnia não afasta o dever de indenizar na hipótese de servidora já aposentada, porque a impossibilidade definitiva de gozo do benefício impõe a reparação pecuniária.

O precedente invocado pelo apelante referente a servidor em atividade não se aplica ao caso, porque a servidora aposentada já não dispõe da possibilidade de usufruir a licença, o que torna necessária a conversão indenizatória.

A sentença observou o princípio da legalidade ao afastar o primeiro quinquênio pretendido, por inexistência de previsão da licença especial no regime jurídico municipal vigente entre 1995 e 1999, e ao reconhecer apenas 04 (quatro) quinquênios compreendidos entre 1999 e 2019.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos, nos termos do art. 85 do CPC, porque o Município sucumbiu na demanda, sendo correta a fixação da verba para momento posterior à liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão de conversão em pecúnia de licença especial não gozada nem contada em dobro para aposentadoria tem início na data da aposentadoria do servidor. 2. A ausência de previsão legal expressa para conversão da licença especial em pecúnia não impede a indenização da servidora aposentada quando inviabilizados o gozo do benefício e sua contagem em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública vencida, com fixação após a liquidação, na forma do art. 85 do CPC. 4. O reconhecimento do direito à indenização depende da demonstração de que a vantagem funcional estava prevista no regime jurídico aplicável ao período aquisitivo correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 003/99, art. 114 e parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810091-70.2024.8.14.0015
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO:
MARIA ERILEIDE DE SOUSA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação de indenização por licenças especiais não gozadas e nem contadas em dobro para aposentadoria, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, das licenças especiais não usufruídas pela autora, com juros de mora desde a citação, correção monetária pelo IPCA e honorários advocatícios a serem fixados após a liquidação.

A sentença reconheceu, ainda, que a autora faz jus a 04 (quatro) quinquênios, pois o regime jurídico municipal anterior a 1999 não previa a vantagem. Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que os períodos aquisitivos remontam a 1995-2020; (ii) a impossibilidade de conversão da licença especial em pecúnia por ausência de previsão legal expressa no ordenamento municipal; e (iii) o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, ocorrida em 01/09/2021, e que a indenização é devida em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Ministério Público, por sua 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por se tratar de lide envolvendo interesse individual e patrimonial disponível.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três pontos: a) o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; b) a possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria; e c) a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais.

Quanto à prescrição, a tese recursal não comporta acolhimento. A sentença registrou que a autora aposentou-se em 01/09/2021 e que a ação foi ajuizada em 07/10/2024, concluindo, com acerto, que a demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Ademais, o decisum expressamente consignou que o termo inicial da prescrição, nas hipóteses de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, é a data da aposentadoria do servidor, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276 .352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel . Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08 .3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27 .796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos .5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012)

Com efeito, a pretensão à conversão em pecúnia se torna exigível quando inviabilizado o gozo do benefício ou sua contagem em dobro, circunstância que, em regra, se aperfeiçoa com a aposentadoria. Assim, tendo a aposentadoria ocorrido em 01/09/2021, não há falar em prescrição de demanda ajuizada em 07/10/2024.

O argumento do Município, ao pretender vincular a contagem prescricional aos próprios períodos aquisitivos, destoa da orientação jurisprudencial consolidada e esvazia a própria natureza da pretensão indenizatória, que apenas surge quando cessada a possibilidade de fruição do direito funcional.

No tocante ao mérito, igualmente não prospera a alegação de impossibilidade de conversão em pecúnia por ausência de previsão legal expressa.

A sentença assentou que a Lei Municipal nº 003/99, em seu art. 114, assegura ao servidor, após cinco anos de exercício ininterrupto e sem penalidade administrativa, o direito à licença especial de noventa dias, prevendo, inclusive, em seu parágrafo único, o cômputo em dobro do período não gozado para efeito de aposentadoria.

Também consignou que não foi demonstrado, no caso concreto, o usufruto das licenças nem sua utilização como tempo ficto para aposentadoria.

Nessa perspectiva, a ausência de norma local específica sobre a conversão em pecúnia não impede a indenização, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que, uma vez aposentado o servidor e frustrado o gozo do benefício ou sua contagem em dobro, é devida a reparação pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A sentença recorrida, ao adotar esse entendimento, alinhou-se à jurisprudência do STF, do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Não procede, por isso, a invocação, pelo apelante, de precedente relativo a servidor em atividade, hipótese nitidamente distinta da presente, em que a autora já se encontra aposentada. A distinção fática é decisiva: enquanto o servidor em atividade ainda pode, em tese, usufruir a licença, o servidor aposentado já não dispõe dessa possibilidade, razão pela qual a conversão indenizatória se impõe como forma de evitar locupletamento indevido do ente público.

Cumpre salientar, ademais, que a sentença já promoveu a adequada delimitação temporal do direito reconhecido, afastando o primeiro quinquênio pretendido, ao fundamento de que entre 1995 e 1999 vigorava, no Município, regime jurídico que não previa licença especial, reconhecendo, assim, apenas 04 (quatro) quinquênios compreendidos entre 1999 e 2019.

Logo, o decisum observou o princípio da legalidade no que concerne à própria existência da vantagem funcional, sem, contudo, negar a reparação pecuniária correspondente aos períodos efetivamente incorporados ao patrimônio jurídico da servidora e não usufruídos.

Também não merece reparo a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que decorre diretamente do art. 85 do CPC. Sendo o Município parte vencida, correta a imposição da verba honorária, a ser definida após a liquidação, nos termos já estabelecidos na sentença.

Desse modo, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as questões suscitadas, aplicou a orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria e solucionou a lide com fundamentação suficiente, não se identificando qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas legais, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026